Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA BEZERRA, FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO AGRAVADO: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO ARTHUR TOLLENDAL PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Maria Helena Bezerra e Fernando Antônio Bezerra Tollendal Pacheco (Id. 67958120) contra a r. decisão Id. 218841216, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário no 0714251-70.2024.8.07.0001, que, ao analisar a impugnação de uma das herdeiras, fixou como valor do imóvel a ser colacionado o da época da doação, atualizado até a data do falecimento do de cujus, nos termos seguintes: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela inventariante e pelo herdeiro Fernando, ID 216547577, alegando ter havido erro material, omissão e contradição na decisão proferida (ID 214529137). Desta forma, requereu o acolhimento dos embargos no sentido de sanear os vícios apontados. A herdeira Patrícia apresentou contrarrazões no ID 217786104. É o breve relato. DECIDO. Conheço dos embargos uma vez que tempestivos e articulados conforme legislação de regência. 1. Do erro material. Afirmam os embargantes que a decisão embargada considerou que as despesas relacionadas ao imóvel localizado na SHIS QI 25, Chácara 8, Casa 1 equivaleriam ao valor de R$62.435,40 (sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), no entanto, a referida quantia diz respeito ao total das despesas do espólio. Dessa forma, requerem a correção do valor para R$22.420,89 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), uma vez que é o total das despesas referentes ao imóvel localizado na SHIS QI 25, Chácara 8, Casa 1. A herdeira Patrícia se manifestou no ID 217786104, tendo afirmado inexistir erro material, uma vez que a decisão recorrida apenas teria relatado o valor apresentado na planilha da inventariante, sem atribuí-lo exclusivamente à Casa 01. No mérito, todavia, sem razão a embargante. Da leitura do tópico 01 da decisão de ID 214529137, denota-se que a primeira frase esclarece que o total das despesas do espólio seria de R$ 62.435,40 (sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), ou seja, em momento algum constou na decisão embargada que o referido montante seria apenas relacionado à Casa 01. Inclusive, anoto que o comando da decisão foi “concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a inventariante apresente a retificação das primeiras declarações com o decote das despesas relacionadas ao referido imóvel”, sem, contudo, afirmar que os R$62.435,40 (sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) dizem respeito exclusivamente à Casa 01. Dessa forma, não há que se falar em erro material, devendo a inventariante apenas efetuar o decote das despesas relacionadas à Casa 01 das primeiras declarações, pelos fundamentos ali expostos. 2. Da omissão. Afirmam os requerentes que a inventariante requereu a liberação dos valores depositados a título de aluguéis dos bens legados a ela pelo testamento deixado pelo falecido, tendo solicitado prazo para apurar o valor a ser restituído. A herdeira Patrícia afirmou não haver omissão (ID 217786104). Pois bem. Anoto que, em primeiro momento, a decisão de ID saneou apenas as questões referentes às primeiras declarações, isto é, relacionadas às dívidas, despesas com diligências, bens omitidos, avaliação dos imóveis, dentre outros. Dessa forma, anoto que não é o momento processual para analisar pedidos referentes à liberação de valores, mormente o fato de que sequer foi estabelecida a correta relação dos bens (com a correta avaliação dos imóveis) e dívidas do espólio. Ademais, há de se ressaltar que o pedido de restituição não foi devidamente instruído, já que a inventariante solicitou nova oportunidade de manifestação para que pudesse juntar aos autos a apuração do montante devido. Dessa forma, deverá a inventariante formular novo pedido, já instruído com a apuração do montante que entende ser devido, em momento oportuno, isto é, após a apresentação da retificação das primeiras declarações (e da sua consequente aprovação), para que possa ser corretamente analisado por parte deste Juízo. Assim, não há omissão a ser sanada neste momento. 3. Da contradição. Aduzem os embargantes que o valor do imóvel a ser colacionado pela herdeira Patrícia deveria ser o valor do imóvel na época da abertura da sucessão. Com efeito, o recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material no decisum proferido (CPC, artigo 1.022). No entanto, denota-se que o inconformismo da embargante se resume no fato de a decisão de ID 214529137 ter determinado que o valor a ser colacionado pela herdeira Patrícia deve ser o valor do imóvel na época da doação, atualizado até 14/12/2023, data do falecimento do de cujus e, consequentemente, da abertura da sucessão. Ressalto, inclusive, que a decisão foi fundamentada nos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil e artigo 639 do Código de Processo Civil, cabendo, portanto, a parte insatisfeita procurar as vias recursais adequadas para a revisão do julgado, caso assim entenda. Esclareço, ainda, ser inadmissível o manejo de embargos declaratórios visando a rediscussão da matéria já decidida (decisão ID 214529137). Posto isso, rejeito os embargos declaratórios e mantenho íntegras as determinações contidas no ato embargado. 4. Do pedido de suspensão processual. Em petição conjunta anexada no ID 218729843, a inventariante e os herdeiros pugnaram pela suspensão do feito até o dia 11/12/2024, com fundamento no art. 313, II, CPC. Diante disso, defiro o pedido formulado e determino a suspensão do processo até o dia 11/12/2024. Transcorrido o prazo, deverá ser concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes se manifestem acerca das avaliações realizadas e dos mandados não cumpridos, nos termos da certidão de ID 217643518. Publique-se e intimem-se.” Sustentam os Agravantes, em síntese, que é aplicável ao caso em exame o disposto no art. 639 do CPC, segundo o qual, os bens a serem colacionados na partilha devem ter o valor que possuíam na data da abertura da sucessão, e não da doação. Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da incidência do critério temporal na resolução da antinomia entre as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil. Destaca o princípio da igualdade na partilha. Preparo recolhido – Id. 67958121. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que considero presentes no caso concreto. De fato, há antinomia entre as normas previstas no Código Civil e no Código de Processo Civil, in verbis: Código Civil “Art. 2.003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. “Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade.” (g.n) Código de Processo Civil “Art. 639. No prazo estabelecido no art. 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.” (g.n) A antinomia já se observava na vigência do CPC de 1973, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que, por se tratar a colação de questão de direito processual, deve ser observado o critério de direito intertemporal tempus regit actum, para se aplicar a regra vigente no momento da abertura da sucessão. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COINCIDÊNCIA DE QUESTÕES DECIDIDAS EM DOIS DIFERENTES ACÓRDÃOS. MATÉRIAS DISTINTAS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. COLAÇÃO DE BENS. VALOR DO BEM AO TEMPO DA LIBERALIDADE OU AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. ANTINOMIA ENTRE O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISCUTIBILIDADE ACERCA DAS SUCESSIVAS REVOGAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEGISLAÇÃO. COLAÇÃO QUE É TEMA DE DIREITO MATERIAL E DE DIREITO PROCESSUAL. SOLUÇÃO DA ANTINOMIA EXCLUSIVAMENTE PELO CRITÉRIO DA TEMPORALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. AUTOR DA HERANÇA FALECIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002. APLICAÇÃO DO CPC/73. 1- Ação distribuída em 24/01/2002. Recurso especial interposto em 26/03/2015 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- Os propósitos recursais consistem em definir se há coincidência entre as questões decididas em dois diferentes acórdãos apta a gerar preclusão sobre a matéria e se, para fins de partilha, a colação do bem deve se dar pelo valor da doação ao tempo da liberalidade ou pelo valor ao tempo da abertura da sucessão. 3- Inexiste questão decidida e, consequentemente, preclusão, quando o acórdão antecedente somente tangencia a matéria objeto de efetivo enfrentamento no acórdão posterior, referindo-se ao tema de obiter dictum e nos limites da matéria devolvida pela parte que é distinta da anteriormente examinada. 4- É indiscutível a existência de antinomia entre as disposições do Código Civil (arts. 1.792, caput, do CC/1916 e 2.004, caput, do CC/2002), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da liberalidade, e as disposições do Código de Processo Civil (arts. 1.014, parágrafo único, do CPC/73 e 639, parágrafo único, do CPC/15), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão, de modo que, em se tratando de questão que se relaciona, com igual intensidade, com o direito material e com o direito processual, essa contradição normativa somente é resolúvel pelo critério da temporalidade e não pelo critério de especialidade. Precedentes. 5- Na hipótese, tendo o autor da herança falecido antes da entrada em vigor do CC/2002, aplica-se a regra do art. 1.014, parágrafo único, do CPC/73, devendo a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão. 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.698.638/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.) Posteriormente, com a entrada em vigor do CPC/2015, a mesma ratio tem sido aplicada em decisões monocráticas daquela Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. COLAÇÃO DE BENS. VALOR DO BEM AO TEMPO DA LIBERALIDADE OU AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. ANTINOMIA ENTRE O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SOLUÇÃO. CRITÉRIO DA TEMPORALIDADE. 1. Ação de inventário. 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à inocorrência de preclusão, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. É indiscutível a existência de antinomia entre as disposições do Código Civil (arts. 1.792, caput, do CC/1916 e 2.004, caput, do CC/2002), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da liberalidade, e as disposições do Código de Processo Civil (arts. 1.014, parágrafo único, do CPC/73 e 639, parágrafo único, do CPC/15), que determinam que a colação se dê pelo valor do bem ao tempo da abertura da sucessão, de modo que, em se tratando de questão que se relaciona, com igual intensidade, com o direito material e com o direito processual, essa contradição normativa somente é resolúvel pelo critério da temporalidade e não pelo critério de especialidade. Precedentes. 5. Hipótese dos autos em que não consta do caderno processual a data da abertura da sucessão, fazendo-se necessário, pois, o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que promova novo julgamento do recurso, à luz da jurisprudência desta Corte Superior. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. (REsp n. 2.078.991, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de DJe 02/10/2023.) Destaco que o mesmo raciocínio tem sido adotado por este Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ABERTURA. APLICAÇÃO CPC/73. INVENTÁRIO. DOAÇÃO. VALOR DO BEM TRAZIDO A COLAÇÃO. CONFLITO ENTRE NORMA PROCESSUAL E MATERIAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. COTAÇÃO DA ÉPOCA DA LIBERALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que estabeleceu, para fins de apuração do valor dos bens colacionados, o montante correspondente à época da abertura da sucessão. 2. Aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 no caso em comento, pois a abertura da sucessão ocorreu na época da sua vigência. Artigo 1.787 do Código Civil. 3. Conforme disposto no art. 1.014, parágrafo único do CPC/73, “os bens que devem ser conferidos na partilha, assim como as acessões e benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão”. Contudo, o art. 2.004 do CC dispõe que “o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade”. 4. Para a resolução do litígio quanto à fixação do valor dos bens doados a serem trazidos à colação, necessária a observância do princípio de direito intertemporal tempus regit actum, pois evidente a antinomia entre as normas processual e material. Precedentes. 5. No caso dos autos, o falecido realizou doação aos seus herdeiros, como forma de adiantamento de legítima, na vigência do Código Civil de 2002. Nestes termos, necessária a aplicação da norma estabelecida no referido Código em detrimento da norma disposta no CPC/73. Logo, o valor dos bens deverá corresponder à data da doação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1257119, 0727367-25.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2020, publicado no DJe: 29/06/2020.) No caso em exame, a sucessão foi aberta em 14.12.2023, de modo que deve ser adotada a norma prevista no parágrafo único do art. 639 do CPC/2015. Além disso, há perigo da demora, porquanto a determinação de retificação das primeiras declarações nos moldes previstos na decisão agravada pode resultar em redundância processual e violação ao princípio da eficiência. Assim, deve ser sobrestada a determinação de retificação das primeiras declarações, no que se refere à Chácara no 02, localizado no SHI/SUL da QI 25, Lago Sul, Brasília/DF, até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com os efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora